Tribunal: TJSP
Processo: 1045327-59.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente in itinere – Fratura na perna esquerda - Comprovada a lesão, o nexo causal e a incapacidade parcial e permanente da segurada para o trabalho – Auxílio-acidente devido – Recurso oficial, único interposto, parcialmente provido.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente in itinere – Fratura na perna esquerda - Comprovada a lesão, o nexo causal e a incapacidade parcial e permanente da segurada para o trabalho – Auxílio-acidente devido – Recurso oficial, único interposto, parcialmente provido.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema 862).